Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS. ARTS. 312 E 313, CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO.

1. Não há violação ao princípio da isonomia quando a situação pessoal e processual do paciente é diferente da do réu citado a título de comparação, sendo que sua prisão preventiva encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

2. Ordem denegada.